Tribunal: TJDFT
Processo: 0748049-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748049-25.2024.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA-DF SUSCITADO: DIRETOR DO FÓRUM DE ÁGUAS CLARAS-DF DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela MMa Juíza de Direito da 1o Vara Cível de Taguatinga-DF nos autos do Inventário no 0014604-85.2014.8.07.0007, que tem por objeto o acervo hereditário deixado por ANTÔNIA RIBEIRO PEREZ. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF e, após a declaração de suspeição por parte das MMas Juízas de Direito titulares das 1a, 2a e 3a Varas de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF, bem como da Diretora e da Diretora Substituta do Fórum de Taguatinga-DF (IDs 216820351 e 216856236 e 216975464 do processo de origem), para a análise de pedido de levantamento de valores, o processo foi encaminhado à 1o Vara Cível de Taguatinga-DF, a teor do disposto no artigo 48, caput e § 1o, da Lei no 11.697/2008. A MMa Juíza de Direito Titular da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF suscitou o presente conflito negativo de competência (ID 66069597), ao fundamento de que, em conformidade com a regra inserta no § 13 do artigo 48 da a Lei no 11.697/2008, na falta, ausência ou impedimento do Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões sua substituição deve ser atribuída ao Diretor do Fórum da própria Circunscrição Judiciária ou ao Diretor do Fórum da Circunscrição Judiciária mais próxima. Ressalta que, dessa forma, o processo de inventário deve ser encaminhado, ao Diretor do Fórum da Circunscrição Judiciária mais próxima (Águas Claras-DF) ou ao Diretor do Fórum da Circunscrição Ceilândia-DF, para efeitos de substituição ao Diretor do Fórum de Taguatinga-DF. É o relatório. Decido. De início, ressalto estar configurado equívoco na autuação do presente Conflito Negativo de Competência, uma vez que, embora o conflito tenha sido suscitado pela MMa Juíza de Direito Titular da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, foi cadastrado como suscitante o Juízo de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF. Ademais, deve figurar como suscitado o Diretor do Fórum de Águas-Claras-DF, ao qual a d. Magistrada suscitante atribui a competência para analisar o pedido de expedição de alvará de levantamento formulado nos autos do Inventário no 0014604-85.2014.8.07.0007. Portanto, deve ser promovida a necessária retificação da autuação, para que figure como suscitante o Juízo de Direito Titular da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF e, como suscitado, o Diretor do Fórum de Águas-Claras-DF. Da análise dos autos, constata-se que, no entanto, o Conflito Negativo de Competência não deve ser admitido. Nos termos do artigo 66 do Código de Processo Civil, há conflito de competência nas seguintes hipóteses: I- dois ou mais juízes se declaram competentes; II- dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III- entre dois ou mais juízes surgem controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. (grifo nosso) Dessa forma, para que esteja caracterizado o conflito negativo de competência, não basta que os juízos se considerem incompetentes, fazendo-se necessário que os juízos suscitante e suscitado atribuam, uma ao outro a competência para processar e julgar a ação. No caso em apreço, não se trata propriamente de discussão a respeito da competência para processamento e julgamento da ação, mas de definição do juízo competente para substituir a MMa Juíza de Direito Titular da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF, para fins de análise de requerimento de expedição de alvará de levantamento formulado nos autos do Inventário no 0014604-85.2014.8.07.0007, em virtude da declaração de suspeição. A Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), ao dispor a respeito das substituições dos juízes de direito, estabelece o seguinte regramento: Art. 48. O Juiz de Direito, em suas faltas e impedimentos ocasionais, é substituído pelo da Vara da mesma competência e de numeração imediatamente superior. (...) § 13. Na falta, ausência ou impedimento de juízes nas circunscrições judiciárias, serão eles substituídos pelos Diretores do Fórum da própria Circunscrição ou da Circunscrição mais próxima, conforme provimento da Corregedoria de Justiça. A MMa Juíza suscitante, com base na regra transcrita, sustenta que a ação de inventário deve ser encaminhada ao Diretor do Fórum de Águas Claras-DF, por ser a Circunscrição Judiciária mais próxima à Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, ou ao Diretor do Fórum de Ceilândia-DF, em caráter alternativo. Constata-se que a MMa Juíza de Direito Titular da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF não atribui à Diretora substituta do Fórum da própria circunscrição, que lhe encaminhou o processo, a competência para substituir a MMa Juíza de Direito Titular da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF, de modo que não se encontra estabelecido o conflito negativo de competência. Dessa forma, caberia à MMa Juíza de Direito Titular da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, ao reconhecer a sua incompetência para substituir a MMa Juíza de Direito Titular da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF, para fins de análise do requerimento de expedição de alvará de levantamento formulado nos autos do Inventário no 0014604-85.2014.8.07.0007, ter determinado a remessa dos autos à autoridade judiciária que reputa competente para este fim, no caso, o Diretor do Fórum de Águas Claras-DF. Somente se o Diretor do Fórum de Águas Claras-DF vier a se considerar também incompetente para examinar o Inventário no 0014604-85.2014.8.07.0007 e atribuir ao Juízo de Direito Titular da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF a competência para tanto, estará caracterizado o conflito negativo, apto a justificar a manifestação da egrégia Câmara Cível para o fim o órgão jurisdicional competente. Não há, portanto, conflito negativo de competência a ser dirimido. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. Oficie-se aos Juízos, suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão. Cumpra-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024 às 10:45:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora